Tribunal: TJES
Processo: 0001611-63.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001611-63.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARCIO ANTONIO PADELLA BERNARDO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta em ação que discute o pagamento de indenização por seguro DPVAT, com alegação de ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo prévio. O valor da indenização também foi questionado, assim como a aplicação da correção monetária.

II.
Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse processual; (ii) se o valor da indenização e a correção monetária aplicados estão de acordo com a legislação pertinente.

III.
Razões de decidir
3. A exigência de requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de ação de cobrança de seguro DPVAT não se aplica quando houver pretensão resistida por parte da seguradora.
4. O valor da indenização foi fixado com base no laudo pericial que comprovou as sequelas e a perda funcional, estando de acordo com a Lei 6.194/74.
5. A correção monetária incide desde a data do evento danoso, conforme Súmula 580-STJ.

IV.
Dispositivo e tese
6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento
: "O requerimento administrativo prévio não é exigido quando a seguradora apresenta contestação resistida; a indenização foi fixada conforme laudo pericial e legislação vigente, com correção monetária desde a data do evento danoso".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001611-63.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANO NUNES REIS SCHEIDEGGER - ES15409-A, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S, LEONARDO GONCALVES COSTA CUERVO - RJ118384-S
APELADO: MARCIO ANTONIO PADELLA BERNARDO, L. P. L., ELIANA PEREIRA LOPES BERNARDO

Advogados do(a) APELADO: JOSE CLAUDIO TRINTIM TORRES - ES16390-A, EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO - ES6456, CARLOS ROBERTO OGGIONI DE ANDRADE - ES19959-A
Advogados do(a) APELADO: CARLOS ROBERTO OGGIONI DE ANDRADE - ES19959-A, JOSE CLAUDIO TRINTIM TORRES - ES16390-A, EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO - ES6456
Advogados do(a) APELADO: CARLOS ROBERTO OGGIONI DE ANDRADE - ES19959-A, JOSE CLAUDIO TRINTIM TORRES - ES16390-A, EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO - ES6456

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões - ausência de dialeticidade

A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelos apelados nas contrarrazões, deve ser rejeitada.

A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, fundamentada na suposta ausência de impugnação específica aos pontos da sentença, não encontra respaldo. Conforme verificado, a apelante apresentou de forma clara e objetiva os motivos pelos quais discorda da sentença, impugnando diretamente os fundamentos adotados pelo juízo de origem. A apelação, portanto, cumpre os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, apresentando as razões do pedido de reforma, de maneira que se impõe o conhecimento do recurso.

Por essas razões, rejeito a preliminar. É como voto.

VOTO

Mérito

No que tange à alegação de ausência de interesse processual quanto à criança Luan Padella Lopes, a apelante sustenta que não houve requerimento administrativo prévio, condição que, segundo defende, seria indispensável para a propositura da ação. Todavia, essa argumentação deve ser afastada.

De fato, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que
“o requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT.”
(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 989.022/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 24/05/2021). Contudo, tal exigência pode ser afastada quando há pretensão resistida da seguradora consubstanciada em contestação negando o direito pleiteado, estando caracterizando, portanto, o direito de agir.

Quanto ao valor da indenização fixada em favor de Márcio Antônio Padella Bernardo, a apelante pugna pela sua redução, argumentando que a quantia de R$ 4.725,00 extrapola o montante previsto na legislação para o tipo de lesão constatada. O laudo pericial, entretanto, foi claro ao quantificar as sequelas e fixar o percentual de perda funcional que justifica o valor arbitrado, conforme os parâmetros da Lei 6.194/74, alterada pela Lei 11.482/07. A indenização fixada encontra-se, assim, devidamente amparada no conjunto probatório.

No que concerne à aplicação da correção monetária, não vejo como alterar o entendimento do magistrado sentenciante, que observou a Súmula 580-STJ, nos seguintes termos:
“a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”
.

Por fim, não vejo como alterar a forma de distribuição da verba honorária, tendo em vista a sucumbência recíproca.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto. Em razão do desprovimento, majoro os honorários, na parte que cabe ao apelante, em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.